Tribunal: TJMT
Processo: 1002753-77.2018.8.11.0040
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002753-77.2018.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO - CNPJ: 17.835.042/0014-60 (AGRAVANTE), JORGE VINICIUS SALATINO DE SOUZA - CPF: 012.425.846-84 (ADVOGADO), DANILO DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 059.638.166-29 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), THIARA ALVES GONCALVES MENDONCA - CPF: 054.547.856-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO INTERNO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO — FATO GERADOR INEXISTENTE — ENCERRAMENTO FORMAL DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS — DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — RECURSO PROVIDO
.

I.

Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por ABC Indústria e Comércio S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município de Sorriso, reformando sentença que havia acolhido exceção de
pré
-executividade para extinguir execução fiscal relativa à Taxa de Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2014 a 2016, reconhecendo a necessidade de dilação probatória quanto à existência do fato gerador
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, diante da prova documental pré-constituída de encerramento formal das atividades da empresa junto à Junta Comercial e à Receita Federal, é possível o reconhecimento da inexistência do fato gerador da taxa municipal de fiscalização, por meio de exceção de
pré
-executividade, sem necessidade de instrução probatória
.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é admissível para discutir matéria de ordem pública ou quando houver prova inequívoca e pré-constituída
.

4.
Restou documentalmente comprovado o encerramento da filial executada, mediante baixa formal na Junta Comercial em 22/12/2009 e na Receita Federal em 12/03/2010, afastando, de plano, a presunção de certeza e liquidez da CDA
.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais reconhece que a extinção formal da empresa antes dos exercícios cobrados afasta a exigência da Taxa de Fiscalização, pois não há fato gerador quando não há exercício de atividade econômica fiscalizável
.

6.
Não há necessidade de dilação probatória quando os documentos acostados são dotados de fé pública e aptos à demonstração da inexistência do fato gerador, sendo cabível a via da exceção de
pré
-executividade, conforme interpretação da Súmula 393 do STJ
.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo interno
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A baixa formal de filial empresarial perante a Junta Comercial e a Receita Federal constitui prova pré-constituída da extinção das atividades econômicas, afastando o fato gerador da Taxa de Fiscalização e Funcionamento
.
2
.
É cabível a exceção de
pré
-executividade para reconhecimento da inexigibilidade do tributo quando há prova inequívoca de ausência de fato gerador, sem ne
cessidade de dilação probatória
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
por ABC Indústria e Comércio S/A,
em
face da decisão monocrática que
, ao apreciar a apelação interposta pelo Município de Sorriso, deu-lhe parcial provimento, reconhecendo a necessidade de dilação probatória quanto à verificação da ocorrência de fato gerador das taxas de fiscalização para os anos de 2014, 2015 e 2016, afastando, portanto, a extinção do feit
o nesse ponto
.

A agravante sustenta, em síntese, que houve prova pré-constituída do encerramento de suas atividades, com a baixa registrada junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso desde 22/12/2009 e na Receita Federal desde 12/03/2010, tornando-se, portanto, inexigíveis os créditos tributários referentes à Taxa de Fiscalização
e Funcionamento
posteriores à data de encerramento.

Alega,
portanto
, que não há necessidade de dilação probatória, dada a natureza documental das provas juntadas aos autos, o que torna cabível o exame em sede de exceção de
pré
-executividade, nos termos da Súmula 393/STJ.

Requer, assim, o provimento do agravo interno para que seja restabelecida a sentença de piso, a qual extinguiu integralmente a execução fiscal com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do IPTU de 2013 e
a inexistência de fato gerador quanto à Taxa de Fiscalização e Funcionamento de 2014 a 2016
.

Contrarrazões do Município de Sorriso ao id.
221326685
, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Dispensada a intervenção da Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno, onde a parte agravada se insurge contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo do Município de Sorriso,

reconhecendo a necessidade de dilação probatória quanto à verificação da ocorrência de fato gerador das taxas de fiscalização para os anos de 2014, 2015 e 2016, afastando, portanto, a extinção do feito nesse ponto.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de apreciação da inexigibilidade da
Taxa de Fiscalização
e Funcionamento
, nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, mediante exceção de
pré
-executividade, com base em documentos que comprovam o encerramento das atividades da empresa agravante.

O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por ABC Indústria e Comércio S/A, reconhecendo, de um lado, a prescrição do crédito de IPTU do exercício de 2013, e, de outro, a inexistência d
o
fato gerador da
Taxa de Fiscalização
e Funcionamento
,
referente aos exercícios de 2014 a 2016, diante da baixa formal da empresa em 2009 e 2010, respectivamente na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso e na Receita Federal do Brasil.

A decisão agravada, no entanto, afastou a
extinção do feito quanto às taxas de fiscalização, ao fundamento de que a aferição da existência ou não do fato gerador demandaria dilação probatória, o que impediria a análise da matéria por meio de exceção de
pré
-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ.

Todavia, ao examinar detidamente os autos e os documentos apresentados pela agravante, verifica-se que há prova documental pré-constituída suficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA.

Com efeito, restou demonstrado, de forma clara, que a filial executada foi baixada em 22/12/2009 na Junta Comercial e, posteriormente, em 12/03/2010, na Receita Federal. Es
t
es documentos possuem fé pública e
são
aptos a comprovar, de plano, a extinção das atividades empresariais da filial localizada no Município de Sorriso.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a baixa formal nos cadastros oficiais é suficiente para afastar a incidência de taxas de fiscalização posteriores, uma vez que pressupõem o efetivo exercício de atividade econômica no local. Não havendo atividade fiscalizável, não há fato gerador
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF
). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. PROVA DOCUMENTAL. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SOCIEDADE
EXECUTADA ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA
DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.
Verificado que a sociedade executada não mais exercia as suas atividades, de forma que não estava sujeita à fiscalização geradora do crédito tributário executado, é indevida a sua cobrança.
A ausência de comunicação do encerramento das atividades ao Município não tem o condão de tornar devido o pagamento da taxa.

(TJ-MG - AC: 10439160083408001 Muriaé, Relator
.:
Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Taxa de Fiscalização e Funcionamento e multa dos exercícios de 2019 e 2020 - Exceção de
pré
-executividade rejeitada - Alegação de encerramento das a
tividades em dezembro de
2017 -
Ausência
de fato gerador a embasar a cobrança - Documentos dos autos comprovam a ausência de atividade empresarial no período do fato gerador - Decisão reformada
- Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2327164-
27.2023.8 .
26.0000 Votuporanga, Relator.:
Eutálio
Porto, Data de Julgamento: 01/02/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES EM 2001. BAIXA EM CADASTROS ESTADUAL E NACIONAL, BEM COMO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL.

AUSÊNCIA DE FATO GERADOR PARA 2012
. ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 1ª Câmara Cível - 0004950-42.2017.8.16.0129 - Paranaguá
-

Rel.
: DESEMBARGADOR VICENTE DEL PRETE MISURELLI
- J.
14.10.2019)

Portanto, havendo prova pré-constituída documental suficiente a demonstrar o alegado pela agravante, não há que se falar em necessidade de dilação probatória, sendo plenamente aplicável a exceção de
pré
-executividade ao caso, sem violação
à
Sumula 393/STJ, a qual, ao contrário, confere suporte à tese da agravante.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno, para, em juízo de retratação, revogar a decisão monocrática anteriormente proferida e, em consequência, negar provimento à apelação interposta pelo Município de Sorriso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que, acolhendo a exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição do crédito de IPTU referente ao exercício de 2013 e
a inexistência de fato gerador das taxas de fiscalização relativas
aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025